Tribunal: CARF
Processo: 13746.000145/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 12/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECLARAÇÃO TRANSMITIDA APÓS À MP No 66/2002. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Com o advento da MP no 66/2002, convertida na Lei no n° 10.637/2002, é vedada a realização de compensação com créditos de terceiros. Não se reconhece a homologação tácita de declaração de compensação transmitida anteriormente à vigência da MP n° 135/2003, que previu o prazo de 5 anos para a análise das DCOMP?s, e posteriormente à Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, que vedou a compensação com créditos de terceiros, por se tratar de hipótese de compensação expressamente vedada pela lei então vigente.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000145/2003-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.289 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 12/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECLARAÇÃO
TRANSMITIDA APÓS À MP No 66/2002. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Com o advento da MP no 66/2002, convertida na Lei no n° 10.637/2002, é
vedada a realização de compensação com créditos de terceiros. Não se
reconhece a homologação tácita de declaração de compensação transmitida
anteriormente à vigência da MP n° 135/2003, que previu o prazo de 5 anos
para a análise das DCOMP’ s, e posteriormente à Medida Provisória n°
66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, que vedou a compensação com
créditos de terceiros, por se tratar de hipótese de compensação expressamente
vedada pela lei então vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000145/2003-90
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.289 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000145/2003-90

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 09-28.900
proferido pela 3a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora que decidiu, por maioria de votos, não homologar a compensação
pleiteada.
A empresa Nitriflex S A Indústria e Comércio apresentou o requerimento de fls.
01, onde declara haver transmitido créditos para a filial 0029 da MAXIMILIANO GAIDZINSKI
S A - ELIANE S A - REVESTIMENTOS CERÂMICOS, créditos esses que a Nitriflex S A
estaria autorizada judicialmente a transferir a terceiros em virtude de decisão favorável obtida no
Mandado de Segurança n° 2001.02.01.035232-6 (processo originário n° 2001.51.1.0001025-0),
onde foi pedido o afastamento dos efeitos da IN SRF n° 41, de 2000, que vedava a utilização de
créditos de terceiros na compensação.
Utilizando-se destes créditos a MAXIMILIANO GAIDZINSKI S A - ELIANE S
A - REVESTIMENTOS CERÂMICOS acima qualificada apresentou através de seu procurador
(fls.12), o formulário de fls. 02, com o objetivo de compensar os débitos nele apontados, com
créditos de terceiros, pertencentes a Nitriflex S A e constantes do processo administrativo n°
10735.000001/99-18.
O Parecer Seort n° 571, de 2008 e respectivo Despacho Decisóno (fls. 601-66)
ambos proferidos pela Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu/RJ, concluíram em síntese
que:
A sociedade empresária Nitriflex S A Inchistria e Comércio ajuizou ... a
Ação Mandamental (Mandado de Segurança) n° 98.0016658-0 no
sentido de reconhecer o seu direito ao crédito presumido de IPI referente
its aquisições de matérias primas, produtos intermediários e material de
embalagens isentos, não tributados ou que foram tributados à aliquota
zero ..., bem como seu direito de compensá-lo com o imposto (IPI) a
recolher no final do processo industrial, obtendo decisão favorável,
transitada em julgado em 18.04.2001 após acórdão exarado pelo
Tribunal Regional Federal da Segunda Regido.
Como a decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança n°
98.0016658-0 somente lhe permitia util4ar o seu crédito ... com débitos
relativos a este mesmo imposto, sociedade empresária Nitriflex S A
Indústria e Comércio impetrou junto a 50 Vara Federal de Sao João de
Menti — RJ um outro Mandado de Segurança (MS), o de n°
2001.5110001025-0, esse visando afastar a incidência dos efeitos da
Instrução Normativa SRF n°41/2000, obtendo sentença favorável que,
em 12.09.2003, também transitou em julgado no sentido de reconhecer e
de declarar o seu direito de ceder parte do seu crédito a terceiros para
que estes utilizem em compensação tributária.
... a sociedade empresária Nitriflex S A ... realizou diversas
compensações tributárias de débitos próprios e, além disso cedeu grande
parte do saldo remanescente a terceiros...
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.289 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000145/2003-90

... a Procuradoria ajuizou ... a Ação Rescisória n° 2198 visando
desconstituir a sentença proferida no Mandado de Segurança n°
98.0016658-0 transitada em julgado, obtendo vitória parcial, uma vez
que houve mudança no tocante ao período sobre o qual recaiu o direito
ao crédito, que passou de 10 (dez) para 5 (cinco) anos, o que também
reduziu em muito o valor primitivo do crédito.
Após ter sido proferida a sentença da ação rescisória e já na vigência da IN SRF
n° 517, de 2005, a Nitriflex S A Indústria e Comércio pretendeu habilitar créditos junto A
Secretaria da Receita Federal para prosseguir realizando compensações tributárias com débitos
de terceiros. 0 pedido de habilitação (processo n° .13746.000191/2005-51) foi indeferido
administrativamente, sendo que, mais uma vez a Nitriflex S A buscou na via judicial o
reconhecimento do direito A habilitação do crédito, não obtendo êxito na la instância de
julgamento.
O Seort da DRF/Nova Iguaçu/RJ indeferiu o pedido de habilitação contido no
processo n° 13746.000191/2005-51.
0 Parecer Seort n°571, de 2008, continua seu relato aduzindo que:
... o ponto nevrálgico ... repousa em saber se o contribuinte pode ou não
compensar seus débitos tributários mediante a utilização de crédito que
lhe foi cedido pela Nitriflex SA ..., pois numa época em que não havia lei
mas apenas norma infralegal (1N/SRF n° 41/2000) vedando a utilização
de crédito de um contribuinte _para compensar débito de outro, a pessoa
jurídica cedente do crédito obteve sentença transitada em julgado ...
reconhecendo o seu direito de cedê-lo a terceiro.
...sobre o assunto, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em
Nova Iguaçu — RI se pronunciou no sentido de que a nova regra
contida no artigo 74 da Lei n°9.430/96 após a alteração que lhe foi dada
pelo artigo 49 da MP 66, de 29.08.2002 convertido no artigo 49 da Lei
n° 10.637/02 tem o condão de restringir a utilização do crédito em
questão, sem contudo ofender à autoridade da coisa julgada e sem que
represente aplicação retroativa da lei.
...quando o Mandado de Segurança n° 2001.51.10.001025-0 foi ajuizado
inexistia lei expressa que dispusesse sobre a compensação tributária de
débito de um contribuinte mediante a utilização de crédito de terceiros,
embora a Instrução Normativa SRF n° 41/2000 já vedasse esta espécie
de compensação tributária.
Assim, ... somente os pedidos de compensação tributária formalizados
antes do dia 29.08.2002, data da publicação da Medida Provisória
n°66/02 ... é que esteio amparados pelo MS n° 2000.5110001025-0 e,
desta forma, somente naqueles pedidos é que pode ser utilizado crédito
cedido pela sociedade empresária Nitriflex S A.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.289 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000145/2003-90

A DRF/Nova IguaçuRJ, continua em sua decisão, transcrevendo partes do parecer
expedido pela PSFN/Nova Iguaçu/RJ, dentre as quais cumpre evidenciar:
...quando ajuizado o MS 2001.51.10001025-0, vigorava a IN SRF n°
41/00, cujo artigo I° vedava a compensação de débitos do sujeito passivo
com créditos de terceiros, administrados pela SRF, sendo que a Lei
n°9.430/96 em seus arts. 73 e 74, dispositivos estes expressamente
mencionados no voto do relator, eram omissos a respeito, dai a razão
pela qual ter o tribunal ad quem afastado a limitação imposta pela IN
SRF 41/00.
Entretanto, os referidos arts. 73 e 74 sofreram total reformulação
através do art. 49 da MP n°66/02, converida na Lei n°10.637/2002 ...
... se de uma decisão judicial decorre a coisa julgada, é certo que este
efeito não prevalecerá se ocorerrem mudanças nas normas jurídicas
que tratam da questão transitada em julgado.
... hoje a situação fática-jurídica é diversa. A Lei n° 9.430/96 que era
omissa sobre o tema, a partir de 30 de agosto de 2002 passou a ser clara
ao prever como única possibilidade de compensação de tributos
administrados pela SRF, inclusive os judiciais transitados em julgado, a
efetividade entre créditos e débitos do próprio sujeito passivo.
... Assim, a coisa julgada não pode ser invocada quando direito
superveniente repercute na relação jurídica sobre o qual a coisa julgada
se operou.
Ressalvam-se, pois, os efeitos jurídicos dos pedidos de compensação
efetivamente realizados por conta da decisão judicial considerados fatos
consumados, até a edição da MP 66, de 29.08.2002, convertida na Lei
n°10.637/2002.
Registre-se: a lei nova não esta a alcançar fatos passados,
compensações efetivadas perante a ordem jurídica anterior e com
espeque em decisão judicial transitada em julgado. A nova lei alcança,
isto sim, os fatos novos ocorridos sob a sua égide e sobre a qual a coisa
julgada não pode surtir efeitos, já que estamos diante de novos
regramentos jurídicos. Logo, após as alterações da MP 66/02,
convertida na Lei no 10.637/02 as pretendidas compensações com
débitos de terceiros não podem ser admitidas eis que não permitidas pela
Lei, não sendo a mesma objeto de qualquer discussão judicial. Não há
que se falar de violação coisa julgada e o suposto direito adquirido,
como evidente, relaciona-se as compensações requeridas — fatos
consumados sob efeitos da coisa julgada, jamais aos pedidos de
compensação
formulados
depois
das
alterações
legislativas
supervenientes à coisa julgada.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.289 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000145/2003-90

Ao final o parecerista houve por bem adotar o entendimento da PSFN para propor
a não homologação da compensação pleiteada. 0 Despacho Decisório de fls. 66, aprovou
integralmente o parecer e determinou fosse dada continuidade à cobrança e tomadas as demais
providencias cabíveis.
O processo foi encaminhado à ARF/Criciúma/SC, domicilio fiscal da interessada
para ciência da decisão. A interessada tomou ciência do Parecer Seort/DRF/NIU/RJ n° 571, de
2008 e respectivo Despacho Decisório em 15/10/2008 (fls. 69).
Pelo requerimento de fls. 70/71 e arrazoado de fls. 72/105, a interessada
manifestou sua inconformidade alegando em síntese que:
Não se tratando de hipótese do art. 74, §12, da Lei 9.430/96, requer o
processamento da presente com efeito suspensivo, de forma a manter
suspensa a exigibilidade do crédito tributário na forma do §11 do citado
dispositivo legal c/c art. 151, II, do CTN.
Nos termos do art. 74, § 7°, da Lei n° 9.430/96, alterada pelo art. 49, da
Lei 10.637/02, a autoridade fiscal deve conceder o direito da Interessada
de manifestar seu inconformismo quanto à decisão que não homologou a
compensação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da
referida decisão.
A recorrente teve ciência do r. Despacho decisório recorrido em
15/10/2008, ou seja, após ultrapassarem 5 (cinco) anos da entregar das
declarações de compensação.
Com o decurso de mais de 5 (cinco) anos entre o pedido de compensação
e a manifestação formal da Fazenda Pública, com a ciência do
contribuinte, ocorre a homologação tácita dos créditos tributários
compensados, nos termos dos §§4° e 5° do art. 74, da Lei n° 9.430/96 ...
Desta forma, deve ser considerado homologado o pedido de
compensação em questão, com a conseqüente extinção dos débitos
compensados.
O MS 98.0016658-0 (Nitriflex) teve por objeto o reconhecimento do
direito ao crédito de IPI, no período de 08/1988 até 07/1998, decorrente
da aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos a alíquota
zero...
... a Nitriflex lançou mão de medida judicial para afastar a aplicação da
IN/SRF 41/00 (que passou a proibir a cessão de crédito para terceiros
não optantes do REFIS). Foi impetrado o MS 2001.51.10.001025-0 para
se alcançar tal desiderato...
Em 12/09/2003 transitou em julgado o v. acórdão proferido pelo E. TRF
da 2' Região que, convalidando a medida liminar deferida initio litis e
concedendo a ordem, decidiu pela irretroatividade da legislação então
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.289 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000145/2003-90

limitadora do direito a plena disponibilidade do crédito (IN/SRF 41/00)
para alcançar fatos consumados sob a égide de normas que o garantiam
expressamente, a saber, art. 170 do CTN e arts. 73 e 74 da Lei n.°
9.430/96, regulamentados pela IN/SRF 21/97
Por fim, foi ajuizada pelo Fisco, em 15/04/2003, a ação rescisória
2003.02.01.005675-8 visando a desconstituição da coisa julgada
produzida no MS 98.0016658-0. Embora o pedido tenha sido julgado
parcialmente procedente pelo E. TRF da 20 Regido, foram interpostos
pela Nitriflex recursos pendentes de análise, e não foi condedida tutela
de urgência para suspender a execução da coisa julgada, que, por isto,
continua produzindo efeitos.
Desta forma, entende a interessada que a coisa julgada material impede a
aplicação da Lei ri.2 10.637, de 2002, que limita a disponibilidade do crédito do IPI, porque, no
caso, esse crédito foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Alega que a
limitação legal apontada no despacho decisório só é aplicável aos créditos nascidos
posteriormente 6. sua entrada em vigor, acrescentando que, admitir o contrário, resultaria no
descumprimento de uma ordem judicial, no desrespeito à coisa julgada material e aos princípios
da não-cumulatividade do IPI e da irretroatividade das leis.
Ressalta, a requerente, que também foi proposto o Mandado de Segurança n2
2001.51.10.001025-0, para impedir que a IN SRF n2 41, de 2000, obstasse a livre disposição do
crédito do IPI,' conquistado, em juizo, pela Nitriflex S/A Indústria e Comércio. Diz ainda que;
em 12 de setembro de 2003, transitou em julgado acórdão proferido pelo TRF da 2- Região,
confirmando o direito de livre disposição do crédito decorrente da decisão judicial relativa ao
processo n° 98.0016658-0.
Prosseguindo em sua contestação:
Noutros falares, o E. TRF da 2 0 Região fundamentou sua decisão de
afastar a aplicação da IN/SRF 41/00 com base no principio
constitucional da irretroatividade das leis, segundo o qual a lei nova não
pode retroagir para afetar fatos consumados antes de sua entrada em
vigor. Entendeu a E. Corte que a instrução normativa, sobre ser ilegal,
não poderia retroagir para afetar fatos consumados sob a égide de
legislação que permitia a cessão para terceiros do crédito de IPI
reconhecido no MS 98.0016658-0, no caso o art. 170 do CTN e arts. 73 e
74 da Lei n° 9.430/96 regulamentados pela IN/SRF 21/97. .É dizer, a
coisa julgada estabilizou, entre a Nitriflex e o Fisco, relação jurídica
segundo a qual o crédito de IPI, no tocante ao seu aproveitamento,
sujeita-se à legislação em vigor na época da ocorrência dos fatos
geradores ( crédito), ocorridos entre 08/88 e 07/98.
A corroborar sua tese referente A. irretroatividade da nova redação do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996, trouxe ao processo doutrina de Roque Antonio Carrazza, Geraldo Ataliba
e Vicente Rao. A reclamante se utilizou do principio constitucional que trata da irretroatividade
da lei como base de argumentação a respaldar a não utilização, no caso concreto, da nova
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.289 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000145/2003-90

redação do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, trazida pela Lei n° 10.637, de 2002, salientando
trecho da ADI-MC 172, DJ 19/02/1993, p. 2.032, do Relator Min. Celso de Melo.
A reclamante transcreve, dentre outras, ementa do EREsp 488.992/MG, DJ
07/06/2004, p. 156, cuja relatoria pertenceu ao Min. Teori Albino Zavascki :
É inviável, na hipótese, apreciar o pedido a luz do direito superveniente,
porque os novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que
ampliaram o rol das espécies tributárias compensáveis, condicionaram a
realização da compensação a outros requisitos, cuja existência não
constou da causa de pedir e nem foi objeto de exame nas instâncias
ordinárias.
E prossegue em seus argumentos:
E sabido que em 25/02/2005 foi publicada a IN/SRF 517, que passou a
exigir a habilitação de créditos reconhecidos por decisões judiciais
transitadas em julgado.
Para não inviabilizar seus procedimentos de compensação é que a
Nitriflex sujeitou-se et mencionada regra.
... a bem da verdade, a 1N/SRF 517 s6 produz efeitos para fatos
posteriores entrada em vigor da regra. No presente caso, a decisão
judicial transitada em julgado que reconheceu o direito ao crédito de IPI
transitou em julgado em 18/04/2001, anteriormente a entrada em vigor
da 1N/SRF 517, por isto inaplicável.
Portanto, a inexistência de habilitação do crédito de IPI não é óbice
para sua utilização.
No que tange b. ação rescisória a empresa, em sua peça de defesa, argumentou
transcrevendo o artigo 489 do CPC e concluindo que "somente o deferimento de tutela de
urgência" ou "o trânsito em julgado da decisão rescindente tem o condão de impedir o
cumprimento da decisão rescindida".
Ao final, pede a reforma da decisão com a conseqüente homologação das
compensações e a extinção dos créditos tributários compensados. Em despacho anexado as fls.
116, a: DRF/Florianópolis/SC evidenciou a existência do processo administrativo n°
11516.002705/2004-18 com créditos de terceiros idênticos aos do presente processo.
As fls. 119/125, se encontra anexada cópia do Despacho Decisório proferido pela
DRF/Florianópolis/SC no processo n° 11516.002705/2004-18, não homologando as
compensações nele pleiteadas. A interessada foi cientificada daquela decisão e apresentou suas
razões de discordância e o referido processo de n° 11516.002705/2004-18 foi encaminhado
DRJ/Ribeirão Preto/SP, para julgamento.
Assim, tendo em vista que o processo n° 11516.002705/2004-18 se encontrava na
DRJ/Ribeirão Preto/SP, o presente também foi encaminhado Aquela DRJ.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.289 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000145/2003-90

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
emitiu o despacho de fls. 117/118 onde concluiu que não detinha competência para apreciar o
presente processo, ressaltando, ao final, que o processo administrativo de n°
11516.002705/2004-18 já havia sido objeto de julgamento no Acórdão n° 14-23.888 de
15/05/2009, exarado pela 2 Turma daquela Delegacia, . "não podendo a decisão nele proferida
ser aproveitada para os débitos vinculados ao presente, já que tratam de débitos diferentes e as
compensações precisam ser analisadas individualmente, pots não houve pedido de restituição ou
ressarcimento, já que o crédito esta sob tutela judicial"
O presente processo retomou à DRF/Florianópolis/SC que, por sua vez,
questionou a Superintendência da 9a Região Fiscal a respeito dos procedimentos a serem
adotados face à existência de dois processos com o mesmo pedido.
A DISIT da 9a Região Fiscal exarou o documento de fls. 130/132 onde historia
sobre ambos os processos administrativos e seus respectivos andamentos e que pode ser assim
resumido:
... houve a apresentação de duas vias de cada pedido de compensação,
uma perante a DRF-Nova Iguaçu-RJ (domicilio fiscal do credor) e outra
perante a DRF-Florianópolis-SC (domicilio fiscal do devedor). Pela
sistemática da IN (art. 15, §40), quem analisaria o pedido seria a DRF-
Nova Iguaçu-RJ, tendo a via entregue à DRF-Florianópolis apenas o
caráter de comunicado.
A DRF-Nova Iguaçu-RJ analisou os pedidos, não os homologando, com
fundamento na impossibilidade de compensação do crédito de um com o
débito de outro, eis que embora não aplicável a IN SRF 41-2000,
sobreveio posteriormente a Medida Provisória n° 66, de 2002,
convertida na lei 10.637, de 2002, vedando tal tipo de compensação. Ou
seja, segundo a DRF-Nova Iguaçu, a coisa julgada não teria eficácia
contra a vedação imposta por ato legal.
Contra tais decisões, o contribuinte apresentou manifestações de
inconformidade. A DIU competente para julgá-la seria a DRJ-Juiz de
Fora-MG (eis que se trataria de decisão exarada na 7' Regido Fiscal
relativa a crédito de ... a DRF-Florianópolis já havia julgado as suas
vias dos pedidos apresentados pelo devedor-cedente ..., também não
homologando as compensações, sendo que tendo ocorrido apresentações
de manifestações de inconformidade seguiram para a DRJ-Ribeirão
Preto (competente para as d ecisões exaradas na 8' Região Fiscal). Em
relação a estas manifestações de inconformidade, em alguns casos esteio
aguardando julgamento, sendo que em outros já foram julgadas, com a
apresentação de recursos voluntários ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Por essa razão, dado o inter-relacionamento entre os processos (e de
modo a se evitar julgamentos conflitantes), encaminhou também as
manifestações de inconformidade que atacavam as decisões da DRF-
Nova Iguaçu-RJ para a DRJ/Ribeirao Preto ...
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.289 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000145/2003-90

A DRJ- Ribeirão Preto, por seu turno, devolveu os processos dizendo
não ser competente para as causas que tenham por objeto decisões
proferidas pela 7- Região
A Disit da 9a Regido Fiscal concluiu seu parecer determinando àquela
DRF/Florianópolis/SC que encaminhasse o presente processo à DRJ/JFA e o de n°
11516.002705/2004-18 ao CARF e que fosse evidenciado em cada um dos mesmos a existência
do outro.
Adotados os procedimentos acima, no tocante a este processo, o mesmo foi
encaminhado a esta DRJ/JFA para apreciação.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 12/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. HOMOLOGAÇÃO
TACITA.
INOCORRÊNCIA.
TÍTULO
JUDICIAL.
INAPLICABILIDADE
1.Não ocorre a homologação tácita em compensações baseadas em
créditos de terceiros na vigência da Lei n° 10.637, de 2002.
2.As compensações declaradas a partir de 1 2 de outubro de 2002, de
débitos do sujeito passivo com crédito de terceiros, esbarram em
inequívoca disposição legal - MP n° 66, de 2002, convertida na Lei n°
10.637, de 2002 - impeditiva de compensações da espécie. É descabida a
pretensão de legitimar compensações de débitos do requerente, com
crédito de terceiros, declaradas após 1 de outubro de 2002, pretensão essa
fundada em decisão judicial proferida anteriormente àquela data, que
afastou a vedação, outrora existente, em instrução normativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 12/02/2003 a 28/02/2003
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
DOUTRINA
E
JURISPRUDÊNCIA.
1.Não cabe apreciar questões relativas à ofensa a princípios
constitucionais, tais como da legalidade, da não-cumulatividade ou da
irretroatividade de lei, competindo, no âmbito administrativo, tão
somente aplicar o direito tributário positivado. 2.A doutrina trazida ao
processo não é texto normativo, não ensejando, pois, subordinação
administrativa.
3.A jurisprudência administrativa e judicial colacionadas não possuem
legalmente eficácia normativa, não se constituindo em normas gerais de
direito tributário.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.289 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000145/2003-90

A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que alega inicialmente a
homologação tácita das compensações e reitera os fundamentos de sua manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A matéria não é nova para essa e. Turma, já tendo sido objeto de escrutínio
quando do julgamento do Processo Administrativo no 10983.720065/2008-78, acórdão no 3401-
007.322, de relatoria do i. Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, em 30 de janeiro de
2020. Peço vênia para transcrever como razão de decidir o voto conduto daquele acórdão
acompanhado por esta e. Turma por unanimidade de votos:
Da leitura dos autos, verifico que a controvérsia não recai sobre a
existência do crédito presumido de IPI sobre produtos isentos, o qual foi
reconhecido judicialmente em favor da empresa NITRIFLEX S/A
COMÉRCIO E INDÚSTRIA através do Mandado de Segurança n°
98.0016658-0, que tramitou perante a 4a Vara Federal de São João de
Meriti. A controvérsia reside sim na possibilidade da empresa IMECAL,
ora Recorrente, utilizá-lo para compensar débitos próprios mediante
Declaração de Compensação transmitida em 29/08/2003. Isto porque, à
época da transmissão, a legislação de regência não mais admitia a
compensação com créditos de terceiros, nos termos do art. 74 da Lei n°
9.430/1996, com a redação dada pela Medida Provisória n° 66/2002,
convertida na lei n° 10.637/2002, que passou a viger a partir de
01/10/2002.
Neste ponto, reputo acertada a decisão de piso quando fez distinção entre
a legislação aplicável à apuração de créditos, como sendo aquela vigente
durante o respectivo período de apuração, e a legislação aplicável à
compensação, como sendo aquela vigente à época do protocolo do
pedido/declaração de compensação, independentemente do período em
que foram apurados os créditos utilizados. Assim, em tese, aplicar-se-ia à
Declaração de Compensação transmitida pela Recorrente a legislação
vigente em 29/08/2003, que veda a compensação de débitos próprios com
créditos de terceiros.
Sucede que a Recorrente alega existir provimento judicial definitivo,
proferido nos autos do Mandado de Segurança n° 2001.5110001025-0,
que tramitou perante a 1a Vara Federal de São João de Meriti, que
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.289 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000145/2003-90

garante à NITRIFLEX o direito de utilizar o crédito reconhecido no MS
n° 98.0016658-0 para compensação de débitos de terceiros, mesmo após
as alterações normativas que se seguiram, especificamente a edição da
IN/SRF n° 41/2000. A Recorrente carreia aos autos, inclusive, decisão
judicial proferida em 25/03/14, em sede de execução daquela ação
mandamental n° 2001.5110001025-0, a qual determina à Fazenda o
cumprimento da coisa julgada mediante a homologação das
compensações com débitos de terceiros, atentando-se “para o fato de que
o advento da Lei n° 10.637/02 não pode ser óbice à homologação do
pedido de compensação da impetrante”.
Tem-se, portanto, questão jurídica intertemporal que envolve conflito
entre a coisa julgada em favor do titular do crédito e lei nova. A matéria
não é nova neste Conselho e foi apreciada no processo administrativo
fiscal n° 10735.000001/99-18, em que figura como interessado a
NITRIFLEX, ao qual foram apensados grande número de processos que
versam sobre os pedidos/declarações de compensação que utilizam o
crédito reconhecido no Mandado de Segurança n° 98.0016658-0.
Naqueles autos, em sede de Embargos de Declaração opostos contra
Acórdão de Recurso Voluntário, reconheceu-se, em relação à
necessidade de prévia habilitação dos créditos judiciais, que a matéria
fora levada ao Judiciário pela NITRIFLEX por meio do Mandado de
Segurança n° 2005.51.10.0026900, caracterizando a concomitância de
instâncias.
No processo administrativo fiscal n° 10735.000001/99-18, reconheceu-se
ainda a concomitância em relação à matéria principal destes autos, a
possibilidade de utilização do crédito mediante compensação com
débitos de terceiros face à nova redação do art. 74 da Lei n° 9.430/96,
vez que a matéria também fora levada ao conhecimento do Judiciário em
sede de execução do Mandado de Segurança n° 2001.5110001025-0,
como noticia a Recorrente.
Veja-se trecho da decisão judicial que determina o cumprimento da coisa
julgada, proferida em fase de execução do Mandado de Segurança n°
2001.5110001025-0:
Por conseguinte, considerando que a impetrada não trouxe aos autos
qualquer alegação capaz de relativizar os efeitos da coisa julgada, defiro
o pedido de fls. 1272/1279, para determinar que cumpra imediatamente
a r. decisão transitada em julgado, adotando todas as providências
necessárias nos autos dos processos administrativos relativos às
compensações objeto da ação no 98.00166580 (PA 10735.000001/9918 e
apensos), efetuando em definitivo a análise dos pedidos de
compensação com débitos de terceiros não optantes do REFIS,
conforme limites objetivos do título judicial exequendo, atentando para
o fato de que o advento da Lei no 10.637/02 não pode ser óbice à
homologação do pedido de compensação da impetrante. (grifo nosso)
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.289 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000145/2003-90

A coisa julgada faz lei entre as partes e se revela evidente que a IMECAL
é terceiro que não figurou como parte nas referidas ações judiciais.
Ademais, o direito creditório assegurado à NITRIFLEX não se confunde
com o pretenso direito à compensação com crédito de terceiro pleiteado
pela IMECAL. Assim, considerando-se que à época da transmissão da
DCOMP, em 29/08/2003, já vigia disposição legal que vedava
expressamente este tipo de compensação, é de se reconhecer que este
direito nunca assistiu à Recorrente, posto que o provimento judicial por
ela invocado não fez coisa julgada em relação a ela e que, por isto, não
tem o condão de afastar dispositivo de lei vigente, situação de inexorável
excepcionalidade e insuscetível de reconhecimento nesta instância
administrativa, a qual caberia estritamente, se fosse o caso, aplicar o
mandamento judicial.
E observe-se que a decisão interlocutória proferida em fase de execução
do Mandado de Segurança n° 2001.5110001025-0 faz referência expressa
ao processo administrativo n° 10735.000001/99-18 e seus apensos, todos
de titularidade da própria NITRIFLEX e não de terceiros. A decisão
interlocutória em execução tem conteúdo especificamente dirigido à
impetrante (NITRIFLEX) e ao processo que menciona. Analisando-se a
peça inicial do writ e o Acórdão que transitou em julgado em favor da
Recorrente, verifica-se que o mandamento se restringiu a afastar a
vedação imposta pela IN/SRF no 41/00, sob o fundamento de inexistência
de previsão legal. Não bastasse o óbice desta ação não beneficiar
diretamente a Recorrente, posto que terceiro estranho à lide, o cenário em
que a IMECAL pretende aplicá-la é diverso daquele em que se deu o
julgado, pois à época da transmissão da DCOMP, repita-se, já vigia lei
que vedava a compensação com créditos de terceiros.
Quanto ao fundamento da necessidade de prévia habilitação do crédito,
andou mal a decisão de piso, posto que aplicou ao caso legislação
posterior não só à apuração do crédito, mas também à transmissão da
DCOMP, conquanto tal exigência tenha sido introduzida pela IN/SRF no
517/2005, quando a compensação fora requerida em 2003 empregando
crédito apurado e homologado em 2000 pela própria RFB, no processo n°
10735.000001/99-18, conforme as regras vigentes à época. Deste modo,
deve ser afastado o fundamento de não homologação por ausência de
prévia habilitação do crédito.
Por derradeiro, analisa-se a alegação de ocorrência de homologação
tácita da compensação declarada em 29/08/2003 e cuja ciência do
Despacho Decisório se deu apenas em 05/06/2009, portanto, mais de
cinco anos após a transmissão. De início, deve-se ter em conta que o
prazo de 05 anos para homologação da compensação declarada pela
sujeito passivo, contado da data da entrega da declaração de
compensação, foi inicialmente previsto pela Medida Provisória n°
135/2003, que entrou em vigor em 31/10/2003, cerca de dois meses após
o registro da DCOMP em análise. Assim, à época da transmissão, a
legislação de regência não estipulava expressamente o prazo de cinco
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.289 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000145/2003-90

anos para a Administração efetuar a análise, sob pena de se considerar
homologada tacitamente a compensação.
Também não se pode olvidar que a compensação objeto da DCOMP em
questão era vedada por lei (art. 74 da Lei n° 9.430/1996) e pelos atos
normativos regulamentares (IN/SRF n° 41/2000), só se viabilizaria por
força da decisão judicial transitada em julgado. Entretanto, não
compartilho do fundamento adotado pela decisão de piso no sentido de
que a compensação seria considerada não declarada por ter utilizado
crédito de terceiros e, portanto, não poderia ser homologada tacitamente.
Isto porque tal fundamento encontra supedâneo em norma legal editada
posteriormente ao registro da DCOMP em análise, a Lei n° 11.051/2004,
que acresceu o §12 ao art. 74 da Lei n° 9.430/1996 para prever as
hipóteses em que se considera não declarada a compensação. Não
vislumbro pois a possibilidade de considerar a compensação em comento
não declarada, seja por ausência de previsão legal à época do registro,
seja pela irretroatividade da Lei n° 11.051/2004.
Contudo, mesmo em se tratando de compensação efetivamente declarada
à Receita Federal, a qual extinguiria o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, deve-se repisar que a realização
da mesma era expressamente vedada por lei. O vício, portanto, é anterior.
Não se pode imputar prazo decadencial à Administração para análise de
declaração que sequer o sujeito passivo poderia ter transmitido e sob
pena de homologação tácita de um de encontro de contas entre débitos
tributários de um sujeito com créditos apurados por outro, hipótese
expressamente vedada por lei. Valores intrínsecos ao nosso sistema
jurídico constitucional tributário, como a segurança jurídica, não podem
servir de viático à convalidação administrativa de atos praticados em
contrariedade à disposição de lei, a qual vincula estritamente o agir da
autoridade administrativa.
Assim, embora não admita que a autoridade fiscal dispusesse de prazo
ilimitado para analisar as compensações requeridas/declaradas até
31/10/2003, quando a lei passou a prever expressamente o prazo de 5
anos, dado que tal entendimento não se compatibilizaria com a segurança
jurídica e com as demais normas vigentes acerca da decadência em
matéria tributária, não vislumbro possibilidade de reconhecimento, em
âmbito administrativo, da homologação tácita de compensação que, em
tese, estaria vedada por lei, mas que, na espécie, se operaria unicamente
por encontrar amparo em pretenso provimento judicial passado em
julgado, o qual não se estende ao declarante.

Assim, voto por conhecer e o mérito negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto.
É como voto.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.289 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000145/2003-90

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital